Tribunal: TJSP
Processo: 2104072-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO CORRETA - INSUFICIÊNCIA DA MERA DECLARAÇÃO DE POBREZA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A EFETIVA NECESSIDADE DO AGRAVANTE DE SE BENEFICIAR DA JUSTIÇA GRATUITA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO CORRETA - INSUFICIÊNCIA DA MERA DECLARAÇÃO DE POBREZA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A EFETIVA NECESSIDADE DO AGRAVANTE DE SE BENEFICIAR DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - AGRAVANTE DEVE PROVIDENCIAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, SOB PENA DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO CADASTRO DA DÍVIDA ATIVA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2104072-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ROBERTO ONEZIO, é agravada FUNDAÇÃO
CESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104072-09.2020.8.26.0000 -Voto no 3.930
2
Agravo de Instrumento 2104072-09.2020.8.26.0000
Agravante: ROBERTO ONEZIO
Agravado: Fundação Cesp
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Voto no 3930
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA
JUSTIÇA
GRATUITA
-
DECISÃO
CORRETA
-
INSUFICIÊNCIA DA MERA DECLARAÇÃO DE POBREZA -
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A
EFETIVA
NECESSIDADE
DO
AGRAVANTE
DE
SE
BENEFICIAR
DA
JUSTIÇA
GRATUITA

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - AGRAVANTE
DEVE PROVIDENCIAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO,
SOB
PENA
DE
INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO CADASTRO DA DÍVIDA
ATIVA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a
decisão de fls. 136/137 dos autos de origem, proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer, que indeferiu a gratuidade processual ao
agravante, nos seguintes termos:
“Indefiro o pedido de justiça gratuita, uma vez que
foi dada oportunidade ao autor para comprovar sua
situação financeira e não o fez. O extrato de conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104072-09.2020.8.26.0000 -Voto no 3.930
3
corrente juntado à fl. 135 não é suficiente para
tanto
e
inclusive
demonstra
movimentação
financeira incompatível com o benefício requerido.”.
Insurge-se o agravante, argumentando em síntese,
que para a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça basta a
simples afirmação da parte requerente no sentido de que não possui
condições de pagar as custas do processo, cabendo à parte contrária
impugnar o benefício. Alega que não tem condições de arcar com as
custas do processo e encontra-se em estado grave da doença que o
acomete, e que obstar a concessão do benefício acaba por ofender o
artigo 5o, inciso XXXV da CF.
Aduz que é descabido o entendimento do Juízo a quo de
que o extrato de conta corrente juntado não é suficiente para
comprovar sua situação financeira, bem como beira o absurdo o
entendimento de que a movimentação financeira é incompatível com o
pedido de gratuidade, uma vez que o agravante tem gastos com fraldas
e a movimentação financeira em seu extrato está de acordo com o que
recebe.
Requer o provimento do presente recurso, com a
concessão da justiça gratuita.
Recurso tempestivo e bem processado.
Pelo despacho de fls. 12/14 determinei a suspensão da
decisão agravada até apreciação do feito pelo Colegiado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104072-09.2020.8.26.0000 -Voto no 3.930
4
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
A gratuidade da justiça é exceção, e não regra, e os
requisitos instituídos no art. 98 do Código de Processo Civil devem ser
avaliados à luz do que dispõe a CF- art. 5o, LXXIV, que determina que a
assistência jurídica integral e gratuita é devida aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
Assim, cabe ao magistrado, o controle acerca da
concessão ou não do benefício, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto
tem por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo
por razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem
pagar pelas custas do processo.
O agravante pleiteia a justiça gratuita alegando que é
financeiramente hipossuficiente, o que implica em dificuldade para
custear a demanda judicial, sem prejuízo do próprio sustento e da
família.
Analisando o documento trazido, não há como concluir que
o agravante seja pobre na acepção jurídica do termo. No entanto, tal
documento, isoladamente, não é documento idôneo para demonstrar
rendimento. Cabia ao agravante juntar demonstrativos de pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104072-09.2020.8.26.0000 -Voto no 3.930
5
para comprovar sua renda.
Ademais, pela análise dos documentos juntados com a
inicial da ação de obrigação de fazer, constata-se que o agravante
recebe de suplementação da aposentadoria R$ 3.575,06 por mês, o que
é incompatível com a alegação de impossibilidade do recolhimento das
custas (fls. 37/39).
Por outro lado, o agravante não apresentou cópias das
declarações de bens entregues à Receita Federal ou dos extratos de
cartão de crédito, ou outros documentos que revelassem sua efetiva
capacidade financeira e eventual necessidade.
Desta forma, não se desincumbindo de encargo probatório
que lhe era exclusivo, o agravante deixou de demonstrar,
satisfatoriamente, a falta de capacidade financeira para o pagamento
das custas processuais, de sorte que, nestas condições, deferir o
benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a
carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pelo recorrente, o
que não pode ser admitido.
Assim, não há indícios de que o agravante não possa
custear o processo sem prejuízo próprio ou de sua família, tendo-se em
vista, ainda, a natureza e valor da ação.
Logo, ausente prova da hipossuficiência alegada, a
concessão da benesse se demonstra inviável, sendo de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104072-09.2020.8.26.0000 -Voto no 3.930
6
manutenção da decisão agravada.
Observa-se, ao final, que por se tratar de agravo cujo
objeto é a concessão da assistência judiciária gratuita, não se exige o
recolhimento do preparo no momento de sua interposição, pois está
condicionado a eventual insucesso do pedido recursal.
Destarte, rejeitado tal requerimento, é de rigor o
pagamento pela prestação da tutela jurisdicional (art. 99, § 7o, do
CPC), devendo os recorrentes providenciar, em 15 dias, o recolhimento
do preparo do agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito
no cadastro da dívida ativa.
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica